Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-31.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011838-31.2019
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADO: MARCELO SEGURA.
Vistos.
Não obstante a Coordenadoria Financeira informar o recolhimento do preparo, no Id. 64356954, nota-se que o pagamento se refere à “Distribuição – Outros” no valor de R$563,40. Posto assim, certifique-se, a Secretaria, se houve o efetivo pagamento do preparo pela recorrente, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.
Considerando que o objeto da ação gira em torno de descumprimento de acordo homologado em audiência conciliatória, intime-se a recorrente para, em cinco dias, manifestar o interesse do envio destes autos à central de conciliação e mediação de 2o grau, a fim de propor tratativas de composição amigável.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR